Tribunal: TCU
Processo: 022.839/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 001213/2023-31, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto Termo de aceitação de indicação de bolsista doutorado: Avaliação dos óleos de girassol e couropita guianensis no processo de cicatrização de falhas cutâneas em eqüinos: estudo experimental (no da TCE no sistema: 209/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 3759/2024-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, em desfavor de Silvio Romero Marques, no âmbito do Termo de Aceitação de Indicação de Bolsista Doutorado no País, em face da omissão no dever de prestar contas, caracterizada pela não apresentação do relatório técnico final, cujo prazo se encerrou em 31/5/2014, no valor de R$ 111.912,00, valor integralmente apurado como débito pelo tomador de contas. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre a data em que as contas deveriam ter sido prestadas, em 31/5/2014, e a autorização para a instauração da TCE (peça 2), em 24/1/2023; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 36-39); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 022.839/2023-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Silvio Romero Marques (XXX.541.674-XX) 1.2. Unidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.